Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-35.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000914-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), WELINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 716.379.431-21 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JULIANA MARIA DE SOUZA - CPF: 047.152.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), JHON WEINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 920.458.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 706.462.551-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1) NEGATIVA DE AUTORIA
- EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS -

WRIT
NÃO CONHECIDO –
2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPERTINÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – REITERAÇÃO DELITIVA - INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA –
3
)
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NESSA
EXTENSÃO
,
DENEGADA
DE
ACORDO
COM A PGJ.

1
–
Na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, à mingua de fase processual destinada a tanto, afigurando-se inviável, destarte, a discussão acerca da negativa de autoria que exige o referido exame.

2
- Estando comprovada a materialidade, h
avendo indícios suficientes de autoria, bem assim, demonstrada de forma idônea a necessidade de garantia da ordem pública, tal segregação cautelar é medida que se mostra oportuna, em especial, se houver reiteração delitiva, revelando-se
descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a evidente inadequação e/ou insuficiência delas para resguardar o pressuposto referido e impedir a reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Habeas Corpus
, com pedido de liminar, interposto em favor de
WELINGTON ALVES DA SILVA
, acusado da prática, em tese, dos crimes de
Tráfico de drogas e Associação para o tráfico
(Art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/06).

O Impetrante aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Barra do Bugres/MT
, e diz, em suma,
que estaria a sofrer, o paciente,
coação ilegal
, pois, é inocente e não teria nenhum envolvimento com os crimes em apuração nos autos do
IP n.
1000304 -43.2021.8.11.0008
.

Alega a

ausência de requisitos e pressupostos
autorizadores da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP, diz que o paciente é
primário,
ostenta
bons predicados
pessoais e
que sua
libertação

representa
nenhuma a ameaça à ordem pública
; p
ede, pois, a revogação da prisão preventiva.

A
liminar
foi
indeferida
(Id
74206970
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id
75105646
).

A d. PGJ pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre
(Id
76916040)
:

Habeas Corpus
–
Tráfico
de drogas - Prisão em
flagrante convertida em preventiva
– Pleito pela
revogação
da medida constritiva –
Impossibilidade
– Segregação preventiva
devidamente fundamentada
na garantia de ordem pública –
Gravidade concreta
da conduta –
Quantidade considerável de drogas apreendidas
, bem como de demais
objetos ligados à traficância
- Existência de
indícios de envolvimento
do paciente com o grupo criminoso denominado
‘Comando Vermelho’
–
Circunstâncias fáticas e conjunto probatório
apontam indícios de autoria e materialidade do delito de
tráfico
de entorpecentes –
Atos infracionais
podem ser utilizados para demonstrar
risco de reiteração
delitiva - Constrangimento ilegal não evidenciado -
Denegação
da ordem. (f.s.a).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021